Tribunal: TJSP
Processo: 2194373-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO e ERRO MATERIAL NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO e ERRO MATERIAL NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000072014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2194373-36.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
RESIDENCIAL OSASCO SPE LTDA, são embargados JAIME DOS SANTOS LOPES e
THALITA HERNANDES KULCZAR.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2194373-36.2019.8.26.0000/50000 - VOTO 27503
EMBARGANTE: RESIDENCIAL OSASCO SPE LTDA.
EMBARGADO: JAIME DOS SANTOS LOPES e THALITA HERNANDES KULCZAR
COMARCA: OSASCO
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGADA OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO e ERRO MATERIAL NO JULGADO

PREQUESTIONAMENTO.
1 Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou
integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão,
contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração.
Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de
interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por RESIDENCIAL OSASCO SPE
LTDA. contra V. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que por unanimidade DEU
PROVIMENTO AO RECURSO.
O embargante interpôs os presentes embargos, alegando omissão, contradição
e erro material.
Não houve manifestação da parte contrária.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2194373-36.2019.8.26.0000/50000 - VOTO 27503
Em verdade, o que pretende o embargante é a modificação do v. acórdão
quanto ao que foi decidido.
Constou do V. Acórdão impugnado que:
“A ação que está em trâmite perante a r. Primeira Instância e de onde foi
retirado este agravo é de consignação em pagamento, cumulada com pedido
de revisão de cláusula contratual. Alegaram que a ré/agravada estaria
efetuando cobranças indevidas, inclusive com juros não previstos no contrato.
Respeitando o entendimento do i. Magistrado de Primeiro, entendo que é o
caso de reforma da r. decisão que autorizou a consignação dos valores que os
agravantes entendem como devidos, sem suspender os efeitos da mora.
Isso porque, a pendência de ação judicial que questiona a existência do débito
implica na inexigibilidade da dívida. Inviável, portanto, a cobrança dos valores e
os efeitos da mora. Veja-se que esta decisão não é dissonante do
entendimento deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO C/C PEDIDO DE LIMINAR -TUTELA ANTECIPADA OUTORGADA
EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA
LIMINAR - INADMISSIBILIDADE - ESCORREITA A DETERMINAÇÃO DE
EXCLUSÃO DA PUBLICAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS
DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ENQUANTO PERDURAR A
DISCUSSÃO EM JUÍZO, EIS QUE AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS
(CONTRATO E LAUDO PERICIAL CONTÁBIL) INDICAM QUE A DÍVIDA É
QUESTIONÁVEL À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESSA
COLENDA CÂMARA E DO C. STJ - ADEMAIS, A CONCESSÃO DA MEDIDA
ACAUTELATORIA FOI CONDICIONADA AO DEPÓSITO DA PARTE
INCONTROVERSA A MINIMIZAR O RISCO DE LESÃO DO PRÓPRIO
AGRAVANTE, ALÉM DE NÃO ELIDIR O SEU DIREITO DE COBRANÇA
CONFORME PRERROGATIVA INSERTA NO §1°, DO ART. 585, DO CPC
RECURSO DESPROVIDO” (A.I. n. 990101510057 Rel. Des. Sérgio Shimura, j.
30.06.2010).
Ainda que considerada a subsunção do caso concreto ao acórdão paradigma
do C. Superior Tribunal de Justiça (art. 543-C, do CPC), os requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2194373-36.2019.8.26.0000/50000 - VOTO 27503
concessão da liminar estão preenchidos. Para tanto, impositiva a transcrição
da orientação do REsp. n. 1.061.530/RS: “A abstenção da
inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em
antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial
do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na
aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz;” (julgado em 22.08.2008).
No caso dos autos, os autores interpuseram ação de consignação cumulada
com pedido de revisão de cláusula contratual, sob o fundamento de que a ré
estaria realizando cobranças indevidas, inclusive com a aplicação de juros não
contratados e se negando a emitir os boletos na forma avençada. Logo, ante o
pleito de consignação dos valores devidos, entendo que ficou demonstrada a
boa-fé dos agravados, bem como, foram preenchidos os requisitos do recurso
repetitivo.
Mais não é preciso.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para determinar que,
enquanto perdurar a discussão, os agravantes não devem ser considerados
inadimplentes, desde que efetuem o depósito das quantias que entendam
incontroversas, ficando suspensos os efeitos da mora.”.
Logo, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há falar
em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao anseio
da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei suscitados.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2194373-36.2019.8.26.0000/50000 - VOTO 27503
Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para
a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa aos arts.
535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões suficientes para o
deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ) no
sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento
não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento nego ter havido violação à legislação.
Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora